Tribunal: TJSP
Processo: 2300204-63.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-02-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Multa cominatória em patamar máximo para fornecimento de medicação essencial a paciente com Esclerose Múltipla. Alegada violação do princípio da proporcionalidade. Rebeldia processual demonstrada pelo cumprimento apenas após penhora de contas bancárias. Natureza coercitiva da multa legitimada pela resistência ao comando judicial. Tema 706 do STJ não

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Multa cominatória em patamar máximo para fornecimento de medicação essencial a paciente com Esclerose Múltipla. Alegada violação do princípio da proporcionalidade. Rebeldia processual demonstrada pelo cumprimento apenas após penhora de contas bancárias. Natureza coercitiva da multa legitimada pela resistência ao comando judicial. Tema 706 do STJ não predetermina redução. Efetividade das decisões judiciais. Ausência de ofensa aos direitos constitucionais de defesa. Recurso não provido.